Tribunal: TCU
Processo: 002.574/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Sebastião Alves de Almeida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Sebastião Alves de Almeida contra o Acórdão 11259/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 11259/2023-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, rejeitálos; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante e demais interessados.